Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-26.2025.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001976-26.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERSON MARTINS RODRIGUES - CPF: 029.872.631-98 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO. LEGALIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Indenização, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, restituição de valores e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato; (iii) aferir a validade da cláusula que prevê o financiamento do IOF; e (iv) examinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. A revisão judicial da taxa contratada é medida excepcional e depende da demonstração cabal de que o percentual pactuado destoa de maneira substancial da média praticada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro quando pactuada e cobrada apenas no início do relacionamento contratual, pois visa remunerar o serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito e tratamento de dados.

A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com o Registro do Contrato é válida, desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, como a juntada de laudo de vistoria e a necessidade de registro para a constituição da garantia fiduciária.

É válida a cláusula contratual que prevê o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) juntamente com o valor principal do mútuo, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Inexistindo ato ilícito na cobrança dos encargos contratuais, porquanto a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito, deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais e de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WANDERSON MARTINS RODRIGUES a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização n. 1001976-26.2025.8.11.0015, julgou improcedente o feito e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Aduz o apelante que o contrato de financiamento possui natureza de adesão, o que atrai a incidência do CDC e mitiga o princípio da força obrigatória dos contratos, permitindo a revisão judicial de cláusulas que gerem desequilíbrio ou vantagem exagerada, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Assevera que os juros remuneratórios pactuados (2,32% ao mês e 31,64% ao ano) excedem a média de mercado indicada pelo Banco Central à época da contratação, configurando onerosidade excessiva vedada pelo CDC, e que a sentença desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor ao julgar que a diferença de quase 10% acima da média não seria expressiva.

Afirma que a cobrança de tarifas de registro, avaliação e cadastro é ilegal, pois se refere a serviços inerentes à própria atividade bancária, constituindo repasse indevido de custo operacional ao consumidor. Salienta que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços, requisito essencial para a validade da cobrança, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 958.

Argumenta que, embora o IOF seja um tributo de incidência obrigatória, o financiamento de seu valor com a incidência de encargos contratuais exige pactuação expressa e esclarecida, o que não ocorreu, violando o dever de informação qualificada previsto nos artigos 6o e 46 do CDC.

Sustenta que a cobrança de encargos indevidos em contrato de adesão transcende o mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral
in re ipsa
, que deve ser reparado com finalidade pedagógica e punitiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de: a) declarar a nulidade das cláusulas que preveem juros remuneratórios acima da média de mercado, com o recálculo do saldo devedor; b) reconhecer a ilegalidade das tarifas bancárias, determinando a repetição em dobro dos valores pagos; c) declarar a nulidade da cláusula de financiamento do IOF, com a restituição simples do valor acrescido; e d) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 325794872.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em Ação Revisional cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 25/03/2023, no valor de R$56.813,49, com pagamento de 48 parcelas de R$1.973,98 (ID 325794416).

Passo à análise do recurso.

Dos Juros Remuneratórios

No sistema financeiro, vigora, como regra, a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação de juros em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Nesse mesmo sentido, a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe “
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Quanto à aferição da abusividade, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que
“a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN;
e

c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

In casu
, o autor defende a revisão do percentual remuneratório contratado sob o argumento de que a taxa de juros de 31,64% ao ano diverge da média de mercado de 11,47% apurada pelo Banco Central à época.

Todavia, como dito acima, essa diferença não caracteriza, por si só, desvantagem exorbitante, especialmente na ausência de comprovação de outros fatores, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento com o banco ou as garantias oferecidas.

A simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não justifica a revisão do contrato, uma vez que a referida média possui caráter meramente referencial, sem obrigatoriedade de aplicação automática para caracterização de abusividade.

Das Tarifas de Avaliação do Bem, de Registro do Contrato e Cadastro

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e ao Registro do Contrato, o STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), estabeleceu a validade de ambas, ressalvando a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso concreto, a instituição financeira apelada demonstrou a efetiva prestação do serviço de avaliação ao juntar aos autos o termo de vistoria do veículo (ID 325794446), o que legitima a cobrança. Quanto ao registro do contrato, trata-se de formalidade essencial para a constituição da propriedade fiduciária e sua oponibilidade perante terceiros, conforme exige o art. 1.361, § 1o, do Código Civil. O valor cobrado (R$ 316,00) mostra-se condizente com os custos para a efetivação de tal serviço junto ao Detran/MT no período.

Dessa forma, as tarifas impugnadas são lícitas, pois correspondem a serviços efetivamente prestados ou necessários à formalização do negócio, e não se vislumbra onerosidade excessiva em seus valores.

Do Imposto de Operações Financeiras (IOF)

A legalidade da inclusão do valor do IOF no montante financiado também é matéria pacificada pelo STJ, que, no julgamento do Tema 621 (REsp 1.251.331/RS), fixou a tese de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
.

O consumidor, sujeito passivo do tributo, tem a opção de quitá-lo à vista ou, por conveniência, financiar/parcelar seu pagamento juntamente com o principal. Ao anuir com os termos do contrato, o apelante optou pela segunda modalidade, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal prática, que se encontra expressamente prevista no instrumento contratual.

Nesse sentido, precedentes desta Câmara:

“
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE –
IOF – TOMADOR DE CRÉDITO
– SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO EM PARTE. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.
O IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.
O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(N.U 1042265-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Do Dano Moral e da Repetição do Indébito

Os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito são consectários lógicos do reconhecimento de alguma ilegalidade nas cláusulas contratuais.

Uma vez que, na presente análise, restou assentada a legalidade de todas as cobranças impugnadas – juros remuneratórios, tarifas administrativas e IOF financiado –, conclui-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito.

Portanto, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026